Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CONDUTOR PRINCIPAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para condenar seguradora a proceder com a cobertura total referente à colisão do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a concessão de gratuidade de justiça; (ii) Analisar se houve omissão de informações a respeito de quem seria o condutor principal de veículo segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como a comprovação de salário mensal, os quais indicam que a parte autora, neste momento, não tem condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.
4. In casu, desde a contratação do seguro, a utilização do veículo segue uma rotina que, segundo o próprio declarante, permanece inalterada em forma diversa do alegado no momento da contratação do seguro. O próprio autor afirmou, em áudio, que, na verdade, o condutor principal do veículo era diverso do que constava na apólice de seguro. A falsa declaração, em contrato, de uma determinada situação absolutamente avessa à experiência vivenciada no mundo dos fatos consubstancia ato incompatível com a boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em seguros automotivos, quando se comprovar a omissão ou falsa declaração, é lícito que o segurado perca o direito à indenização”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5o, inc. LXXIV ; CPC/2015, Art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022; TJDFT, Acórdão 1764986, 0734456-85.2022.8.07.0003, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 28/09/2023.